Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Efeitos temporais. Inexistência de retroatividade. Alegação de omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. Art. 98, §3o, do CPC. Inocorrência. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo que a gratuidade de justiça, concedida após a constituição do débito, produz efeitos apenas ex nunc, sem eficácia retroativa para afastar a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a distinção entre a ausência de efeitos retroativos da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 98, §3o, do CPC e (ii) saber se a concessão posterior do benefício implica, automaticamente, a suspensão da exigibilidade da verba honorária já constituída.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, delimitando expressamente os efeitos temporais da gratuidade de justiça e afirmando sua eficácia exclusivamente prospectiva, sem afastar a exigibilidade das obrigações processuais consolidadas.
4. A interpretação adotada pelo colegiado afastou, de maneira implícita e fundamentada, a aplicação da suspensão prevista no art. 98, §3o, do CPC ao caso concreto, em razão do momento da concessão do benefício, inexistindo omissão a ser sanada.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento firmado, sendo incabíveis quando utilizados com finalidade infringente.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça concedida após a constituição do débito produz efeitos apenas ex nunc, não suspendendo automaticamente a exigibilidade dos honorários sucumbenciais já consolidados. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §3o, 99 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: N/A